Tribunal: TJDFT
Processo: 0728082-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728082-67.2019.8.07.0000 Agravante(s) JOÃO CARLOS DA SILVA Agravado(s) BANCO DO BRASIL S.A Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Carlos da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 13394116, p. 18) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de demonstração da hipossuficiência econômica do recorrente. Em suas razões recursais (ID 13394060), informa o agravante auferir remuneração média de R$8.601,99 (oito mil seiscentos e um reais e noventa e nove centavos). Sustenta que a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o beneplácito deve ser deferido ao litigante que perceba 10 (dez) salários mínimos. Reputa que a simples afirmação, na própria petição inicial, é suficiente para que o aludido benefício seja deferido. Requer a antecipação da tutela recursal, de modo lhe seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para, reformando-se a r. decisão recorrida, confirmar a tutela recursal eventualmente concedida. Sem preparo, tendo em vista a necessidade de seu recolhimento constituir matéria afeta ao mérito do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Insiste o agravante na concessão do benefício da gratuidade de justiça, pedido indeferido no Juízo de origem. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes. Importa salientar que, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida Resolução, destaca-se o que preconiza seu art. 1o, ad litteris: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Da detida análise do contracheque do recorrente acostado aos autos (ID 13394114, p. 2), depreende-se que o agravante aufere renda mensal no importe de R$8.601,99 (oito mil seiscentos e um reais e noventa e nove centavos). Observa-se, desse modo, que o valor excede a 5 (cinco) salários-mínimos, não atendendo ao requisito previsto no art. 1o, § 1o, I, da mencionada Resolução n. 140/2015. Anote-se, por oportuno, que, da análise dos autos, não se vislumbra a existência de despesas extraordinárias a cargo do aludido agravante que possam comprometer o seu sustento ou de sua família. A par de tal quadro, ao menos nessa fase de cognição estreita, não se conclui que o recorrente esteja em condição de miserabilidade ou hipossuficiência econômica a autorizar, nesse instante, o deferimento da medida liminar pleiteada. De igual modo, não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na exigência de recolhimento de custas processuais, haja vista seu reduzido valor, incapaz de comprometer a subsistência das agravantes. 3. Desse modo, à míngua dos requisitos legais para tanto, indefiro, por ora, o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, §7o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se o recorrente para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após, intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Cumpridas as determinações, retornem conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.